Tribunal: TJDFT
Processo: 0717871-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717871-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DA CUNHA D E S P A C H O Com lastro no princípio da cooperação, indique o agravante o ID da decisão agravada, sob pena de não ser a peça recursal admitida, na forma do art. 932, III, do CPC. Prazo 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator